Tribunal: TJBA
Processo: 8015247-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015247-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ALAYDE RAIMUNDA NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PROFESSORA APOSENTADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Estado da Bahia interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal, que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 156 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

A decisão agravada entendeu que o caso tratava da extensão da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), de caráter geral, aos servidores inativos, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 156 do STF.

O agravante sustenta que não se trata de extensão da GEAC aos inativos, mas de impossibilidade de sua cumulação com o regime de subsídio, invocando a aplicação do Tema 690 do STF. Alega que a GEAC já teria sido incorporada pela Lei Estadual nº 12.578/2012, e que nova concessão implicaria bis in idem.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fática entre o caso concreto e o Tema 156 do STF, justificando a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário; e (ii) saber se a discussão posta diz respeito à cumulação indevida de vantagem incorporada com o regime de subsídio (Tema 690) ou à extensão de vantagem genérica aos inativos (Tema 156).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.962 (Tema 156), vantagens remuneratórias de caráter geral conferidas a determinada categoria ou carreira são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas.

O acórdão recorrido reconheceu expressamente o caráter geral da GEAC, estendida indistintamente aos servidores do magistério público estadual, ativos e inativos.

A aposentadoria da impetrante ocorreu antes da EC 41/2003, razão pela qual é assegurada a paridade remuneratória nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, aplicando-se integralmente a orientação do Tema 156.

A tese recursal do agravante revela mero inconformismo com o entendimento adotado, sem apresentar elementos novos capazes de afastar a subsunção ao paradigma fixado pelo STF.

Assim, não há falar em aplicação do Tema 690 do STF, porquanto não se discutiu a vedação de cumulação de parcelas com o subsídio, mas sim a extensão de gratificação genérica, já reconhecida como devida pela jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal.

A decisão agravada deve, pois, ser mantida em sua integralidade, ante sua adequação à jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral específica e na conformidade do acórdão recorrido ao Tema 156 do STF deve ser mantida, quando reconhecido que se trata de extensão de vantagem remuneratória de caráter geral a servidores inativos, nos termos do art. 40, § 8º, da CF.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 40, § 8º;
Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º;
Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65, caput e parágrafo único;
Lei Estadual nº 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 596.962, Tema 156 da Repercussão Geral;
TJBA, MSCiv 0018110-76.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, public. 09/06/2017;
TJBA, MSCiv 8062546-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, public. 16/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8015247-30.2024.8.05.0000
em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
ALAYDE RAIMUNDA NASCIMENTO COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,.